Tribunal: TJPA
Processo: 0825185-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825185-78.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação do réu ao pagamento dos valores referentes às infrações de trânsito
;

2
- O embargante alega a ocorrência de omissão por ausência de prova pelo apelante a respeito dos prazos exatos em que as multas eram postadas pelos órgãos competentes, o que seria de sua incumbência, de acordo com o inciso II do art. 373 do CPC;

3
- A lógica do julgado se sustenta na ausência de comprovação, pela parte autora, a respeito da data de envio das notificações de multas ao réu, conforme os termos do contrato firmado pelas partes;

4
- Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se a pretensão tão somente de reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

5-
A sistemática do CPC adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP
(Id 18355481) em face de acórdão (Id 18073282) que dá parcial provimento ao recurso de apelação afastando a condenação do réu ao pagamento dos valores referentes às infrações de trânsito.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado,
pois em nenhum momento o embargado fez prova dos prazos exatos em que as multas eram postadas pelos órgãos competentes, não tendo juntado qualquer documento sobre as postagens do órgão de trânsito, de acordo com o inciso II do art. 373 do CPC
.

Requer o recebimento dos embargos para sanar a omissão e emprestar efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões (Id 18463060).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá parcial provimento ao recurso de apelação afastando a condenação do réu ao pagamento dos valores referentes às infrações de trânsito.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, levantando os seguintes pontos: em nenhum momento o embargado fez prova dos prazos exatos em que as multas eram postadas pelos órgãos competentes, não tendo juntado qualquer documento sobre as postagens do órgão de trânsito, de acordo com o inciso II do art. 373 do CPC; que cumpriu com todos os requisitos legais em demonstrar seu direito na pretensão de cobrança das multas do requerido, havendo constituição do seu direito pelos dispositivos legais apresentados na inicial, bem como jurisprudência que foi colacionada; que o réu foi cientificado por diversas vezes através de comunicações escritas, sem que tenha prestado respostas satisfatórias (ID 25923920/25936314, 25936315/25936621, 25936623/25935754, 25635753/25955126 e 25955159/25955191); que não houve exigência de prova negativa e diabólica no caso em tela, mas tão somente a aplicação correta do artigo 373 do CPC.

Da simples leitura dos pontos aventados pela embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

Destaco trecho do julgado que trata da matéria embargada:

“Das Infrações de Trânsito

A respeito da responsabilidade com as infrações de trânsito, o Contrato Administrativo nº 003/2018-PCE/PA versa:

“
CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
:

Além das obrigações previstas em Lei e nas normas aplicáveis, devem também ser respeitadas:

9
.1.
São deveres da CONTRATADA:

(...)

9.1.7.13. No caso de infração de trânsito, a CONTRATADA, deverá encaminhar ao órgão CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da postagem da Notificação de Autuação de Infrações de Trânsitos, emitida pelos Órgãos de Trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

9.1.7.14. Nos casos em que a CONTRATANTE não for notificada, dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas. Inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações;”

O Estado alega que não cabe obrigação de pagar as multas porque a Contratada não obedeceu ao prazo de encaminhamento constante na cláusula 9.1.7.13 do Contrato. Sustenta que as multas se referem a março, maio, junho e julho de 2019, porém enviadas para a Contratante somente em 10 de abril, 30 de maio e a última relação sem data de entrega.

A sentença consigna que não existe comprovação de que as multas cobradas não foram repassadas ao réu no prazo contratual para pagamento. Atribui esse ônus ao réu.

A distribuição dinâmica do ônus da prova necessita de parcimônia; não podendo ser aplicada quando tornar impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do encargo. Assim estabelece o § 2º do artigo 373 do CPC. Busca-se, com isso, evitar a preservação do contraditório de uma parte com o sacrifício do contraditório da outra
.

Destaco os dispositivos do CPC nesse sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

Assim, embora haja a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus probatório, constatadas diferenças nas condições probatórias, essa repartição não pode configurar uma prova diabólica, o que ocorre quando acarreta impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção pela parte agravada.

Entendo pertinentes as alegações do apelante, pois os documentos juntados pela autora não demonstram o cumprimento da obrigação pactuada de envio da notificação no prazo de 3 (três) dias úteis da postagem. A comprovação, no caso, não pode ser imputada ao Estado, tendo em vista a natureza negativa da prova e a dificuldade que o Contratante teria de comprovar a data de recebimento das notificações pela Contratada.

Desse modo, merece reforma a sentença neste ponto.”

Alógica do julgado se sustenta na ausência de comprovação, pela parte autora, a respeito da data de envio das notificações de multas ao réu, conforme os termos do contrato firmado pelas partes.

Evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz. Porém, a
simples irresignação com o resultado do decidido não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais
;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Consigno que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Destaque-se que
, conforme a sistemática do CPC, ocorre o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024